Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-49.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010514-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA VITORIA RODRIGUES SABALA - CPF: 072.995.111-18 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANA VITORIA RODRIGUES SABALA
.

APELADAS:
NU PAGAMENTOS S.A
E
NU FINANCEIRA S.A.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANA VITÓRIA RODRIGUES SABALA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de NU PAGAMENTOS S.A. e NU FINANCEIRA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a liberar valor bloqueado em conta da autora (R$ 577,59) e pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. A autora recorre exclusivamente para requerer a majoração do valor da indenização por danos morais, ao fundamento de que a quantia arbitrada é desproporcional aos transtornos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da gravidade do bloqueio indevido da conta bancária da autora e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio injustificado de conta bancária configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e gera dano moral
in
re

ipsa
, tendo em vista o abalo à esfera íntima do consumidor.

No caso concreto, a instituição financeira não comprovou ter comunicado previamente a autora sobre o bloqueio, tampouco apresentou justificativa plausível ou solução tempestiva para o
problema, o que agravou os prejuízos à sua dignidade e autonomia financeira.

A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção. Considerando as peculiaridades do caso e o porte econômico da instituição ré, a quantia de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser majorada quando o valor fixado em primeiro grau não se mostra proporcional à gravidade do abalo sofrido e ao porte econômico da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 20/05/2024, DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 13/05/2024, DJE 16/05/2024; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019,
DJe
22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ANA VITORIA RODRIGUES SABALA
, contra sentença (ID.
322236922
– Autos de Origem nº 1010514-49.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ana Vitória Rodrigues Sabala, para determinar que a ré libere ou transfira à autora o valor de R$ 577,59 [...].

Bem como condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00

[...]

Resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil." (ID 322236922) [...]

Sentença posteriormente retificada para corrigir os critérios de correção monetária e base de cálculo dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos:

"[...] os honorários deverão incidir sobre o valor da condenação. [...] Correção monetária pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 pelo IPCA, cumulada com juros pela taxa SELIC [...]". (ID 322236932) [...]

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da necessidade de majoração do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões ao recurso de apelação (ID.

322236931)
, nas quais defende a legalidade do bloqueio e do cancelamento da conta e do cartão com base nas cláusulas contratuais e na regulamentação do Banco Central, sustenta que houve notificação prévia à autora e inexistência de falha na prestação do serviço, alega que não se comprovou qualquer abalo à honra ou imagem da parte apelante, de modo que o dano moral seria inexistente ou, alternativamente, adequadamente fixado em R$ 2.000,00, e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANA VITORIA RODRIGUES SABALA
.

APELADAS:
NU PAGAMENTOS S.A
E
NU FINANCEIRA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a parte ré à liberação de valores bloqueados em conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu que o bloqueio da conta bancária da autora ocorreu sem justificativa plausível, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável. A sentença foi posteriormente retificada quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e à forma de correção monetária e incidência de juros.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
a apelante.

1. Da necessidade de majoração do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

A apelante
sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) é desproporcional à gravidade do abalo sofrido, diante do bloqueio indevido de sua conta bancária, sem justificativa clara e sem viabilizar o acesso regular aos seus recursos. Requer a majoração do valor para R$ 25.000,00.

A
parte apelada
, por sua vez, defende a legalidade do bloqueio com base em cláusulas contratuais e normas do Banco Central, alegando ainda que houve notificação prévia à autora e inexistência de qualquer falha que justificasse
a indenização. Subsidiariamente, requer a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Pois bem.

O dano moral decorrente da indevida restrição de acesso a valores depositados em conta bancária está caracterizado nos autos, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

A jurisprudência
hodierna
é pacífica quanto ao dever de indenizar em hipóteses como esta, especialmente quando não demonstrada comunicação eficaz, via adequada, capaz de esclarecer os motivos do bloqueio ao consumidor, o que caracteriza falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.BLOQUEIOE ENCERRAMENTO UNILATERAL DECONTABANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente debloqueioe encerramento unilateral decontabancáriasem prévia notificação. O juízo singular condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O autor requer amajoraçãoda indenização para R$ 10.000,00, enquanto o banco requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se obloqueiodacontabancáriado autor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais; e (
ii
) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo que instituições financeiras realizembloqueiosprovisórios emcontascorrentes para evitar acessosindevidosou fraudes, porém tal medida deve ser acompanhada de imediata notificação ao consumidor, informando os motivos dobloqueioe permitindo que este preste esclarecimentos necessários.

4. No caso concreto, o banco reclamado não comprovou ter notificado previamente o autor sobre obloqueiodaconta, nem apresentou elementos concretos que justificassem a suspeita de fraude alegada, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Obloqueioindevidodacontabancáriasem prévia notificação configura dano moral in
re

ipsa
, pois a indisponibilidade financeira gera angústia, frustração e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente quando o consumidor depende desses recursos para suas necessidades básicas.

6. Considerando as peculiaridades do caso, especialmente obloqueioinjustificado dacontasem aviso prévio e a impossibilidade de recebimento de valores, o quantum indenizatório deve ser majorado de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do autor parcialmente e recurso do banco não provido.

Tese de julgamento: "1. Obloqueioe encerramento unilateral decontacorrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviçobancárioe enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente debloqueioindevidodecontabancáriadeve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em
13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019.(N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

No caso concreto, embora o bloqueio tenha sido justificado pela instituição como medida de segurança, não restou demonstrada, de forma documental ou objetiva, a adoção de providências suficientes para permitir o acesso da autora aos valores, tampouco foram comprovadas comunicações claras e eficazes sobre o encerramento contratual.

Ademais, é razoável supor que o
impedimento de movimentação financeira
desde janeiro de 2024
, com o bloqueio do saldo bancário (
R$ 557,59),
sem notícias nos autos de desbloqueio até a data de hoje,

tenha ocasionado à parte autora transtornos que superam o mero dissabor cotidiano, afetando sua dignidade e autonomia financeira.

Nesse contexto, entendo que a quantia arbitrada na origem (R$ 2.000,00), embora não irrisória, não reflete de forma proporcional a extensão do dano moral suportado, tampouco o porte econômico da instituição ré e o caráter pedagógico da sanção.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto as apeladas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Considerando que o pleito recursal foi julgado parcialmente procedente, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento de honorários pelo Juízo de origem em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025